Tribunal: TJMT
Processo: 0011590-28.2013.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011590-28.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 728.455.621-87 (APELANTE), HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES - CPF: 041.535.266-57 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NADCIONE DE SOUZA SILVA (VÍTIMA), ADDSON NASCIMENTO PRADO (VÍTIMA), PEDRO PAULO CARVALHO BRANQUINHO (VÍTIMA), RODRIGO AKIO KOCHI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO

QUALIFICADA
– INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
PRODUTOS
SUBTRA
ÍD
O
S ENCONTRAD
O
S NA POSSE DO
APELANTE
– CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO
DESPROVIDO
.

No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renato Rodrigues da Silva
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
-MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
0011590-28.2013.8.11.0004 (código 177380)
,
conden
ando
-o
pela prática do crime de receptação

qualificada
, tipificado
no art. 180, § 1º
, do Código Penal, à
pena
de
3
(
três
) ano
s
de reclusão, em regime aberto, e
10
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mín
imo vigente ao tempo dos fatos
, t
endo a pena privativa de liberdade
sido
substituída por
2 (
duas
)
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor
da fiança depositada nos autos.

O apel
ant
e, nas razões
recursais

que estão
no ID

104672463, p. 78/83
,
formulou
pedido de absolvição, por ausência de dolo, ao argumento de não haver prova da existência do fato, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

N
as contrarrazões
vistas

no ID

104672468
, o Ministério Público pugn
ou
pelo
des
provimento deste recurso
. E, nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
115721991
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está

no ID
104672462, p. 7/9
, relata os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 23 de abril de 2013,
por volta das 15h12min, no estabelecimento comercial "Pregão Central", localizado na Rua XV de Novembro esquina com a Rua Goiás, centro, nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante, após o
cumprimento de mandado de Busca e Apreensão expedido por este juízo, porque
adquiriu e mantinha em depósito
no seu estabelecimento comercial (pregão) produtos hirtados para serem revendidos, sendo diversos notebooks, câmeras fotográficas, eletrônicos diversos, lavadora, aspirador de pó
(auto de apreensão às fls. 21-IP),
eis que trabalha na compra e venda de móveis e

utensílios usados e possuía sapiência da origem ilícita.

Nos moldes elucidados do caderno informativo vislumbra-se que, o denunciado adquirira objetos diversos, oriundos de furtos praticados na cidade, e os revendia no seu pregão, no exercício de atividade comercial, não exigindo nota fiscal, eis que era sapiente da origem ilícita e os adquiria por valor bem abaixo do mercado, mantendo o seu comércio para a revenda de produtos de origem ilícita.

Após a divulgação das apreensões na mídia, diversas vítimas de furto procuraram a Delegacia de Polícia e reconheceram os seus objetos.

Apesar de todas as evidências existentes nos autos, o acusado negou a prática delitiva, afirmando ter adquirido todos os produtos de seu estabelecimento comercial do ex-proprietário, bem como, na compra e venda com outros clientes, sem possuir ciência da origem ilícita (fls. 09/10 e 73/74 - IP).
[...]
Destaques no original

A
materialidade delitiva do crime de receptação
está
evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
104672462
,
p.
13
)
;
auto de apreensão (ID 104672462
,
p. 40/41);
e
termo de reconhecimento de objeto (ID 104672462
,
p. 47, p. 55, p. 57, p. 69, p. 77
, p. 97, p. 104
, p. 120, p. 129
);
bem como pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

No
que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que o apelante estava na posse
dos
produto
s
de origem ilícita
que deram origem a esta ação
. Assim, a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo por parte dele, isto é, se tinha conhecimento de que
as mercadorias
encontrad
a
s
na
sua posse
, seria
m
proveniente
s
de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização
,

c
ontudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte
,
é forçoso reconhecer que a sentença
condenatória
deve ser mantida, porquanto a negativa de
dolo
sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que

não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do
s

produtos
que fo
ram
apreendido
s
na sua posse, tampouco que o
s
teria adquirido licitamente.

Com efeito,
em relação aos fatos em apuração,

o
investigador de polícia
Esly
Borges
Massena

afirmou em juízo que
participou do cumprimento
do mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo, em razão das diversas informações no sentido de que o
apelante
receptava produtos de origem ilícita e os comercializava em seu pregão. Durante a diligência, foram encontrados no local diversos objetos desprovidos dos documentos comprobatórios – notas fiscais, recibos de compra e venda
etc
– os quais foram apreendidos. Narrou, outrossim,
o aludido agente policial,
que após a apreensão dos objetos, a ocorrência foi veiculada na imprensa local e diversas vítimas compareceram
à

D
elegacia
de Polícia
, reconheceram seus objetos e comprovaram
a respectiva
propriedade
por meio de
documentos legais.

Addson
Nascimento Prado
, ofendido,

declarou em juízo
que
foi vítima de um furto em seu veículo, do qual foram subtraídos
:
um regulador de som marca
Crossover
Stet
Som
,
um aparelho de som toca CDs marca
Pionner
,
dois
pendrives

8GB
,
uma caixa grafitada com dez
traxiáis

Pionner
de 600W (6x9)
e
quatro
t
w
iters
marca
Selenio
, razão pela qual registrou a ocorrência do delito patrimonial e apresentou nota fiscal de todo o material relacionado. A
vítima a
sseverou, também, que ao assistir a reportagem na televisão noticiando a apreensão de alguns objetos de origem ilícita, reconheceu alguns como sendo de sua propriedade, dentre aqueles que haviam sido furtados do interior do seu veículo, dentre
os quais
: uma caixa grafitada com dez
traxiais

Pionner

de 600W (6x9) e quatro
t
w
iters

marca
Selenio
.

Compareceram tamb
ém à
D
elegacia
de Polícia
para subscrever os termos de
reconhecimento
e entrega
de objetos oriundos de delito patrimonial
encontrados no pregão do apelante
, as seguintes pessoas
:

Francisco dos Passos Soares
:

uma
furadeira marca
Bos
c
h
(ID
104672462
,
p.
47);

Addson
Nascimento Prado
:
um
crossover

Stetisom

STX104, uma caixa grafitada com dez
traxiais

Pionner
de 600W (6x9) e quatro
t
witer
s
marca
Selenio
(ID 104672462
,
p. 55 e 57);

Dayanne Rodrigues Ferreira
:
duas rodas com pneu de motocicleta FAN 125, modelo
Honda
, ano 2008 (ID 104672462
,
p. 69);

Durval Ribeiro de Gouveia Junior
:
uma
maquita
marca
Bosch
cor azul com prata (Serra de
Marmóre
), com cabo remendado com fita isolante preta (ID 104672462
,
p. 77);

Nadcione
de Souza Silva
:
um aparelho de som, marca
Pionner
,
cor preto (ID 104672462
,
p. 97);

Cleide Maia
Gouvea
:
um aparelho celular, marca Motorola, cor preto com chip n. (66) 9238-7341, da Operadora Claro, modelo EX128, 3.0
megapixels
(ID 104672462
,
p. 104)
;

Pedro Paulo Carvalho Branquinho
:
uma bateria automotiva marca Pioneiro, grande e um
twiter
marca
Selenium
modelo ST200 (ID 104672462
,
p.120);
e

Rodrigo Akio
Kochi
:
um alto-falante, marca
Pionner
1400W, sem o miolo (ID 104672462
,
p. 129);

Por sua vez
, o
apelante

foi inquirido tão somente na fase administrativa,
tendo sido
decretada sua revelia neste processo, oportunidade em que afirmou ter adquirido os objetos apreendidos em seu pregão de forma lícita, contudo não exigia dos seus fornecedores e depositários qualquer documento comprobatório de propriedade, consignando, ademais,
que
parte dos objetos listados no
auto de apreensão que se vê no ID 104672462
,
p. 40/41
foi
adquirid
a

no
estabelecimento denominado Pregão Central, da pessoa alcunhada de
“
Xaropinho
”
.

Nesse contexto
,
resta claro
que o apelante adquiriu e
expunha à venda

os produtos
de origem criminosa, tendo plena ciência disso, pois
os comprou por um valor muito aquém do seu valor
de
mercado
.

E
mais:

não
tinha
e sequer exigia
a respectiva nota fiscal ou qualquer documento que pudesse
justificar a sua origem lícita
.

Diante disso
,
é imperativo concluir
que a versão sustentada pelo apelante
não tem qualquer credibilidade
, não merece
ndo, por conseguinte,
acolhimento
seu pleito
visando ser absolvido do delito de receptação
qualificada
, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstitui
r os fundamentos utilizados pelo
sentenciante, não havendo, portanto,
como se
falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Se isso não bastasse,
o
apelante não aponta
um
elemento
de convicção
capaz de elidir as provas existentes
nestes
autos
, cingindo-se a, apenas, suscitar a suposta fragilidade dos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual, sem,
contudo
, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente na decisão combatid
a
.

Além disso, n
ão se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos

Diante do foi exposto,
é forçoso reconhecer tal como o fez o
juízo de primeiro grau
que o
“
o imputado tinha a real consciência de que os produtos que lhe eram oferecidos para compra tinha um valor de mercado muito mais elevado do que pagou, até porque a própria atividade profissional exercida por ele oferece condições de avaliar que os produtos que estava adquirindo 'deve ser produto de crime', motivo pelo qual não há falar em desconhecimento da origem ilícita do produto, porquanto, inclusive, declarado não exigia notas fiscais dos produtos.
”.

Por conta disso
,
impõe-se

concluir
que a condenação do
apelante
pelo crime de receptação dolosa
qualificada
deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386,
I
II, do Código de Processo Penal, diante da comprovação do
s diversos
ilícito
s
antecedente
s
por força
de apresentação
d
e
bolet
ins
de ocorrência
pelas vítimas
acima citad
as
, que demonstram que
os
produtos
apreendido
s
na posse
do recorrente

foram
subtra
ídos
;
bem como diante da assertiva inverossímil apresentada
por
ele
em relação ao desconhecimento da origem ilícita
das

mercadorias
; impondo-se consignar, ademais, que as condições e as circunstâncias em que o
s

bens

fo
ram
apreendido
s pelo
s

investigadores
da

p
olícia

não deixam dúvidas de que

tinha conhecimento da
sua
origem ilícita.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo de
Renato Rodrigues da Silva
, mantendo
íntegra
a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022